Tribunal: TJDFT
Processo: 0014210-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014210-80.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MONCLAR MATIAS DE ALMEIDA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Há manifestação do Distrito Federal quanto à concordância com a habilitação deferida no ID 15788949. 2. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): NORMA SUELY CLEMENTE BRAGA (ID 25394504). 3. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ONEIDE PEREIRA DA SILVA (ID ́s 26813242/26813247). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 26813242). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 5. Por fim, com relação à solicitação contida no Ofício no 657/1oVFOSCEI sobre informações dos valores devidos ao espólio de NILO PEREIRA DA SILVA, há que esclarecer que consta nos presentes autos, precisamente na fl. 8 – id 7926642, que o referido o credor realizou a retirada da certidão de crédito e, em consulta ao sistema SIMPREC, há informação de que o aludido crédito foi cedido a terceiro no dia 06/11/2007, conforme documento anexo. Dessa forma, não há que se falar em valores devidos para os herdeiros, pois o mencionado crédito já foi negociado pelo credor NILO PEREIRA DA SILVA. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Ceilândia, instruindo com cópia do documento em anexo. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac